Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005014-33.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MIQUEIAS FERNANDES DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
A 14a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Leandro Fabris Neto, pede, inclusive liminarmente, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Miqueias Fernandes Dias, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Capital – Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida a partir da pronúncia, que, nos autos da Ação Penal NU 0003404-67.2011.8.11.0042, indeferiu pedido de realização do Júri Popular inteiramente presencial, determinando, na forma da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/7/2020, e Resolução n. 329/2020/CNJ, a realização da sessão respectiva na modalidade híbrida, ou seja, “em parte virtual, com a oitiva de testemunhas por audiovisual e possibilidade das partes participarem por videoconferência” [inicial, p. 81040496, p. 2], originariamente marcada para ocorrer no dia 17/3/2021, e que não se realizou em razão da Portaria-Conjunta n. 256/2021-PRES, sem que tenha sido o ato redesignado até o presente momento.
De acordo com a inicial, a medida fere de morte a plenitude de defesa, na medida em que tolhe do acusado a possibilidade de demonstrar aos jurados, verbal ou corporalmente, sua versão acerca dos fatos, e de transmitir sem interferências ou limitações geradas pela tecnologia, a emoção, indignação, arrependimento, expressão corporal;
Assere ainda que o método virtual de coleta da prova testemunhal não garante a incomunicabilidade das pessoas a serem ouvidas, as quais, eventualmente, poderão reunir-se com qualquer terceiro que venha a ter algum interesse na causa, sem que o Juízo possa ser cientificado, ou, até mesmo, sofrerem coação por ocasião de suas oitivas.
Supõe ainda que as audiências da Instrução Maior do rito escalonado do Júri Popular não se confundem com às realizadas na Instrução Menor.
Alega que a Resolução n. 329/CNJ deve ser considerada inconstitucional, porque, além de mitigar a plenitude de defesa, antes anotada [art. 5o, XXXVII, alínea “a”, da CF], também usurpa a competência da União para legislar em matéria processual penal [art. 22, I, da CF].
Pede, enfim, a concessão da liminar para determinar a realização do Júri Popular de forma inteiramente presencial, adotando-se as medidas de prevenção à Covid-19 indicadas por profissionais da saúde, ou, subsidiariamente, a suspensão da ação penal até o julgamento da presente ação mandamental, e, no mérito, a ratificação da liminar porventura deferida.
Postula, ainda, a dispensa das informações da autoridade judiciária de origem, “eis que esta inicial se encontra devidamente instruída com cópias das principais peças processuais, suficientes à compreensão da controvérsia” [id. 81040496, p. 8].
Instrui a inicial com os documentos nos ids. 810404097 a 81046452.
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio [id 81049998], considerando a inexistência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador [id. 81132964].
A certidão no id. 81132970 assinalou que o processamento do presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, é imperioso assinalar que o presente writ assume feição estritamente preventiva, pois, a sessão do Júri Popular anteriormente designada para ocorrer no dia 17/3/2021 não se realizou em razão da suspensão do atendimento presencial e a realização de sessões e audiências, na forma prescrita pela Portaria-Conjunta n. 256, de 25/02/2021, e não há determinação concreta de que a solenidade de julgamento da ação penal em questão seja realizada de forma híbrida.
Embora seja legítima a impetração preventiva do habeas corpus, infere-se que, em razão do agravamento da pandemia na capital mato-grossense, de acordo com o último Boletim Epidemiológico n. 368, de 11/3/2021, Cuiabá se encontra na 1a fase do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), instituído por meio da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/7/2020, funcionando exclusivamente em sistema de teletrabalho, compreendendo ainda, a não realização de audiências de quaisquer naturezas e sessões do Júri Popular, na forma prevista no art. 2o, § 4o, da Portaria-Conjunta n. 249/2020, de 18/3/2020:
“Art. 2o Fica instituído o regime obrigatório de teletrabalho aos magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período previsto no art. 1o desta Portaria, sem prejuízo de possível alteração quanto a esse termo final, a depender, nessa hipótese, da permanência da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus(COVID-19).
[...]
§ 4o Durante o período previsto no art. 1o desta Portaria, não serão realizadas as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunaldo Júri, dos órgãos do Tribunalde Justiça e das TurmasRecursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020”.
Portanto, nesse quadro, é possível atestar que: a) a ação penal primitiva já se encontra obrigatoriamente suspensa pela Portaria-Conjunta n. 456/2021-PRES, de modo que o pedido de sobrestamento da marcha processual carece de interesse da parte postulante; b) não há clara evidência de que a autoridade judiciária de origem deverá adotar o mesmo sistema híbrido para a próxima sessão a ser futuramente agendada.
Além disso, é importante assinalar que esta 3a Câmara Criminal tem entendimento de que é legítima e constitucional a realização híbrida da sessão do Tribunal do Júri, nos termos do precedente abaixo colacionado:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – REALIZAÇÃO DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) – MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N. 428/2020-TJMT – LEGALIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
Autorizada, por meio de Portaria Conjunta, a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ou de forma híbrida, ou seja, com a presença das autoridades e dos jurados sorteados, de modo a prevenir o contágio pela Covid-19, não há falar em direito absoluto de presença física dos pacientes, mormente quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor.
Outrossim, findado o isolamento preventivo a que se submetia um dos Pacientes à época da impetração, bem como não apresentado, no feito – seja pelo Impetrante, seja nas informações judiciais prestadas – qualquer prova ou notícia acerca de eventual necessidade de prolongamento daquele isolamento, deixa de existir a alegada impossibilidade de comparecimento à sala de videoconferência” [TJMT, N.U 1020930-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021].
Nessa esteira, dos elementos aqui trazidos não vejo a presença de visível constrangimento ilegal reparável em sede de tutela antecipada no writ, que demanda prova pré-constituída e indene de dúvida, situação não evidenciada in casu.
Assim, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator